Tribunal: TJSP
Processo: 1014812-38.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Apelo do autor. Reconhecida a inexistência da relação jurídica. Prestações descontadas, relacionadas aos empréstimos devem ser devolvidas, autorizada a compensação com o montante comprovadamente disponibilizado em favor do autor. Medida tem por finalidade afastar o enriquecimento sem causa. Dano moral.

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Apelo do autor. Reconhecida a inexistência da relação jurídica. Prestações descontadas, relacionadas aos empréstimos devem ser devolvidas, autorizada a compensação com o montante comprovadamente disponibilizado em favor do autor. Medida tem por finalidade afastar o enriquecimento sem causa. Dano moral. Verba fixada em R$8.000,00 cumpre a finalidade reparatória/punitiva. Precedente desta C. Câmara. Juros de mora a contar do evento danoso. Observância da Súmula 54 do Eg. STJ. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.